Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-64.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003542-64.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: HIDEMBURGO ANGELO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.

Verifica-se que o recorrente não demonstrou o
periculum libertatis
a justificar a prisão preventiva do recorrido, limitando-se a afirmar que o acusado vem informando endereço falso de seu domicilio fiscal, bem como postulando seu acaulelamento fundamentado no artigo 312 do CPP. Desse modo, percebe-se que o Juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, devendo ser mantida a decisão que revogou a ordem de constrição cautelar imposta ao recorrente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento
, para decretar a prisão preventiva, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Ministério Público do Estado do Pará
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
contra a decisão que revogou a prisão preventiva do ora recorrido, pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Relata que o recorrido, na condição de único administrador e gerente de firma contribuinte, omitiu saídas de mercadorias, deixando de recolher impostos, não apresentando os DAEs sem movimento, no prazo legal, praticando a infração fiscal materializada no Ainf nº 23817, sendo imputado ao Hidemburgo Angelo de Miranda, o delito tipificado no artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90.

Consta pedido de prisão preventiva, formulado pelo
Parquet
de primeiro grau, do recorrido por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação lei penal, arguindo que o acusado declara o endereço falso de seu domicílio fiscal à Receita Federal e assim o mantém nos demais bancos de dados.

O Juízo
a quo
decretou medida constritiva de liberdade ao recorrido. Todavia, em nova análise acerca da manutenção da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, bem como da prisão preventiva do recorrido, o Juízo monocrático revogou a constrição cautelar.

Irresignado com a decisão, interpôs o presente recurso, pugnando pelo seu provimento, devendo ser decretada a prisão preventiva do recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a decisão seja mantida em sua integralidade.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

A Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão guerreada.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça Francisco de Assis Santos Lauzid, contra a decisão do MM. Juízo da 13ª Vara Penal da Comarca de Belém, que revogou a prisão preventiva do recorrido.

Consoante relatado, em suas razões recursais, sustenta o ora recorrente, Promotor de Justiça, que estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que autorizam a segregação cautelar, de modo a exigir a imediata expedição de mandado de prisão ante a necessidade da decretação da custódia preventiva.

A decisão impuganda foi proferida em 05/08/2021, id 6486661, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto à prisão preventiva de HIDEMBURGO ANGELO DE MIRANDA, decretada à fl. 725, respeito o raciocínio do ilustre membro do parquet, entretanto não considero que seja razoável manter a prisão preventiva do réu, cerceando o direito de liberdade, visto que não estão presentes no momento motivos concretos e jurídicos que justifiquem a custódia, sendo insuficiente para esta determinação o simples fato de não ter sido encontrado para citação ou a mera alegação genérica de fundamentos legais in abstratcto. A garantia da ordem pública, como fundamento do ‘periculum libertatis’, se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal. Situação que não está presente (...)”.

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CRIME: LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA.
A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena (Precedentes).
Ordem denegada. Unânime. (TJPA. 0806937-31.2020.8.14.0000. RELATOR(A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. DJ 24/09/2020)

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, vislumbro, na espécie, que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

Como bem ponderou o Procurador de Justiça, na espécie, em que pese a gravidade das condutas imputadas ao acusado, é importante salientar que os fatos não envolveram violência ou grave ameaça, além disso, ocorreram há mais de 25 anos, estando a decretação da medida constritiva, neste momento, extemporânea.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não demonstrou o
periculum libertatis
a justificar a prisão preventiva do recorrido, limitando-se a afirmar que que o acusado vem informando endereço falso de seu domicilio fiscal, bem como postulando seu acaulelamento fundamentado no artigo 312 do CPP.

Desse modo, percebe-se que o Juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, devendo ser mantida a decisão que revogou a ordem de constrição cautelar imposta ao recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo r. do Ministério Público, mas
nego provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém, 18/07/2022